Tribunal: TJDFT
Processo: 0750074-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0750074-50.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) MÁRCIO SIDNEY SANTANA COSTA MONTE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra duas decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Márcio Sidney Santana Costa Monte (processo n. 0728028-98.2019.8.07.0001). Na primeira decisão, o pedido de intimação do executado para que indicasse bens passíveis de penhora foi indeferido, ao argumento de que a medida seria ineficaz, pois o devedor não teria demonstrado interesse em cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Já na segunda, houve o indeferimento da inclusão do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sob o fundamento de que a medida poderia ser efetuada pelo próprio exequente, não cabendo ao Poder Judiciário suportar esse ônus. Em suas razões recursais (ID 21582266), o agravante esclarece inicialmente a admissibilidade do recurso, aduzindo ser este cabível na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo em relação a ambos os pronunciamentos combatidos. Quanto à decisão que indeferiu a intimação do agravado para que indicasse bens à penhora, alega que esta contraria a previsão específica no art. 774, V, do CPC, que autoriza a medida. Além disso, aduz que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, de modo que o indeferimento da intimação também afronta o disposto no art. 139, IV, do estatuto processual. Já no que toca à decisão que indeferiu a inclusão do executado na CNIB, assinala que o pronunciamento vai de encontro aos preceitos da efetividade e colaboração trazidos pelo atual Código de Processo Civil. Pontua, assim, que o sistema atrelado à CNIB se destina a adequar o processo à realidade do sistema de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo para localização de bens do executado, de modo que o indeferimento de sua utilização em nada contribui para a celeridade e razoável duração do processo. Ao final, entendendo estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pede a suspensão dos efeitos das decisões agravadas para que: i) seja o executado intimado a indicar bens passíveis de penhora; bem como ii) seja determinada a inclusão de seu nome na CNIB. No mérito, pugna pela confirmação dos pedidos liminares. Preparo recolhido (IDs 21582272, p. 1/2). Registre-se que a certidão de ID 21628872 indica a prevenção do presente recurso em relação aos agravos n. 0740317-32.2020.8.07.0000 e 0745568-31.2020.8.07.0000, distribuídos ao Gabinete do e. Des. Sandoval Oliveira, mas, por conta do afastamento deste, o presente recurso teve de ser redistribuído aleatoriamente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nesse passo, em relação ao pedido de inclusão do executado no sistema atrelado à CNIB, verifica-se que o recurso é inadmissível, pois carece de interesse recursal. Isso porque o agravante já se insurgiu contra a matéria por meio do agravo de instrumento n. 0745568-31.2020.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 73163042 do processo de origem, a qual também indeferiu a medida. A propósito, no referido agravo, já foi proferida decisão monocrática pelo e. relator Sandoval Oliveira, que indeferiu a concessão da medida pleiteada liminarmente, conforme comunica o Ofício de ID origem 74845446. É bem verdade que as decisões recorridas são distintas, contudo tanto as razões que motivaram o pedido do agravante quanto aquelas que justificaram o seu indeferimento são as mesmas. Nesse caso, se o agravante já interpôs agravo com a mesma finalidade do presente recurso, este último carece de interesse recursal. Nessa linha, confira-se o precedente desta e. 2a Turma Cível: AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES COBRADOS A MAIOR. LIMITE DA COISA JULGADA. AGRAVO ANTERIOR EM CURSO TRATA DA MATÉRIA. ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. Havendo Agravo de Instrumento que trata da mesma matéria em curso, carece o requerente de interesse recursal. Agravo não conhecidoà luz do art. 932, inciso III, do CPC/15. O Interno repisa matéria de mérito obstaculizada pela litispendência acida declinada. (Acórdão 998214, 20160020456052AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 572/609) Portanto, conheço do recurso apenas no que toca à reforma do pronunciamento que indeferiu a intimação do executado para que indicasse bens passíveis de penhora. Passo, então, à análise do respectivo pedido liminar. De antemão, malgrado o recorrente pugne pela concessão de efeito suspensivo, este requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois pede o deferimento imediato da intimação do executado nos moldes do art. 774, V, do CPC. Sob essa perspectiva, especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, não se revela, de plano, a presença dos pressupostos mencionados. Isso porque, em regra, o ônus de indicar bens passíveis de penhora é primeiramente do credor, nos exatos termos do art. 524, VII, do CPC. A necessidade da medida pleiteada, portanto, demanda melhor análise dos fatos e das circunstâncias que motivaram tanto a realização do pedido quanto o seu indeferimento. Dessa maneira, ao menos nesse exame preliminar, não se verifica a probabilidade do direito do autor com habilidade técnica para antecipar a tutela recursal. Noutro vértice, também não se vislumbra perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pois este tramita regularmente na origem, com os atos em direção à satisfação do direito do agravante. Além disso, eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.